Tribunal: TJMT
Processo: 1025862-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EM DECORRÊNCIA DE CANCELAMENTO UNILATERAL DO MEIO DE PAGAMENTO AJUSTADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de serviço defeituoso prestado pela recorrente que cancelou de forma unilateral o termo de autorização de pagamento firmado entre as partes.
2.Juízo de origem não está vinculado a manifestar quanto a todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada com motivo suficiente para proferir a decisão.
3.Instituição financeira que sustenta que o cancelamento do TAC – Termo de autorização de compras foi licito, pois caso o consumidor não receba o cartão plástico, em até 15 (quinze) dias após a contratação, para a sua segurança o TAC é cancelado e deve ser solicitada segunda via do cartão.
4.Prova nos autos que demonstra a contratação em fevereiro, com o cancelamento em agosto, ou seja, situação que foi estendida pela instituição financeira e ainda, o termo de adesão juntado nos autos demonstra que o TAC tem validade de 180 (cento e oitenta dias).
5.Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.
6.Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Processo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025862-35.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR ARLINDO DE CAMPOS - CPF: 377.928.141-49 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRIDO), HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023